Tribunal: TJSP
Processo: 1008078-42.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Abordagem policial – Abuso – Danos morais – Possibilidade:

-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos, há o dever estatal de indenizar.

-- O STF adota a teoria da dupla garantia, razão pela qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Abordagem policial – Abuso – Danos morais – Possibilidade:

-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos, há o dever estatal de indenizar.

-- O STF adota a teoria da dupla garantia, razão pela qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
Registro: 2020.0000107104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008078-42.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
INDAIATUBA,
é
apelado/apelante GILSON HENRIQUE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1008078-42.2016.8.26.0248
APTE(S)/APDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
APDO(S)/APTE(S): GILSON HENRIQUE
JUIZ PROLATOR: ADILSON ARAKI RIBEIRO
COMARCA: INDAIATUBA
VOTO No 24017
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Abordagem policial
Abuso
Danos morais

Possibilidade:
-- Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal
entre ambos, há o dever estatal de indenizar.
-- O STF adota a teoria da dupla garantia, razão pela
qual a ação por danos causados por agente público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço
público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do
ato, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para condenar o Município a indenizar o autor
em R$ 10 mil por danos morais, corrigidos desde o ajuizamento pelo IPCA e
acrescidos de juros a partir da citação, conforme modulação da declaração de
inconstitucionalidade da EC 62/09. Custas e honorários pelo Município,
fixados em 15% do valor atualizado da condenação. Sem reexame necessário.
Apela o Município (fls. 88/93), alegando que o autor ajuizou a demanda
ao argumento de ter sido vítima de abuso de autoridade pelos Guardas Civis
Marcos Vandré Tezoto e Robson Borges Lourenço. Não houve dano moral.
Embora descortês a abordagem, tal decorreu da própria atribuição da Guarda
Civil. No procedimento administrativo, concluiu-se pela aplicação de pena de
advertência a Marcos Vandré, não havendo provas em face de Robson Borges.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
O processo criminal ainda está em trâmite. A responsabilidade estatal objetiva
se aplica somente em casos de omissão ou quando não identificado o servidor
causador do dano. Os fatos alegados na inicial, se passíveis de dever
indenizatório, não o são em relação à Municipalidade de Indaiatuba, mas sim
em face dos supostos causadores. Subsidiariamente, o montante condenatório
deve ser reduzido. Os servidores agiram em dever de ofício.
Apela o autor (fls. 94/97), aduzindo que foi vítima de agressões físicas e
verbais proferidas por dois guardas municipais no exercício de suas respectivas
funções. Conforme denúncia do Ministério Público (ação penal no
0005276-59.2014.8.26.0248 fls. 33/36), os Guardas Municipais desferiram
tapas e socos na nuca do apelante e jogaram spray de pimenta em seus olhos e
após toda a balbúrdia foram na delegacia e realizaram Boletim de Ocorrência
anunciando o ora recorrente como autor de crime de desacato. Toda a ação foi
testemunhada pelo Guarda Municipal Aluísio José Galvão. A referida ação
penal foi julgada procedente, condenando o Guarda Marcos Vandré à perda do
cargo e inabilitação para o seu exercício por 3 anos (sentença anexa). O
montante fixado é insuficiente, devendo ser majorado para os R$ 27 mil
pleiteados na inicial. É negro e nossa cultura infelizmente está impregnada de
racismo.
Houve contrarrazões do autor (fls. 104/108) e do Município (fls.
109/113).
Em petição avulsa (fl. 118), informou o autor ter interesse na realização
de sustentação oral.

FUNDAMENTOS
1. A sentença foi categórica ao concluir, ainda que de forma bastante
objetiva, pela responsabilidade do Município:
“Neste sentido, a questão envolvendo responsabilidade civil do Estado vem
prevista no par.6o. Do art.37 da CF na qual toda ação ou omissão que venha a
causar dano ao particular é passível de indenização independente de dolo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
culpa. No caso concreto, evidente que houve excesso até doloso por parte dos
agentes públicos municipais atuantes no campo da segurança pública.
De fato, haja vista que o autor fora abordado no exercício do poder de polícia
municipal e não esboçou reação. Contudo, quando saiu do veículo sob ordem
policial, acabou alvejado por gás de pimenta em violência desnecessária, haja
vista não estar armado ou sob qualquer circunstância que o particular
colocasse em risco a incolumidade pública ou dos guardas.
Portanto, houve violência fortuita e os guardas municipais não poderiam
assim ter agido diante do presumido treinamento que creio que tiveram,
mormente em situações extremas como a abordagem do cidadão que parece
em atitude suspeita na ótica dos agentes públicos.
Diante disto, o autor fora submetido a violência desnecessária e exagerada,
inclusive com cerceamento de liberdade na via publica, o que, à evidência, é
causa de danos morais.
Por isto, a conduta dos policiais exacerbou o razoável no momento,
equiparado ao dolo, ao menos eventual. Diante disto, o Estado na pessoa do
município da qual os agentes públicos causadores respondem e depois, se
quiser, valer do regresso na forma da parte final do disposto na CF.
Houve danos morais porque o autor particular fora submetido a violência
afora a vergonha pública que lhe atingiu a honra subjetiva e objetiva como se
criminoso fosse em praça publica. Levando em conta as circunstâncias,
inclusive pela violência sofrida, entendo que dez mil reais seja quantia
suficiente.
O valor não representa enriquecimento indevido e não poderia ser diminuído a
tornar sem relevância e estímulo ao município e aos guardas no treinamento
em situações como a presente que podem ser corriqueiras no desempenho do
poder de polícia.
A conclusão é esta na medida em que a própria ré acabou por sindicar e
apenar um dos agentes públicos por excesso, o que demonstra a culpabilidade.
Porque os danos são evidentes”.
O autor juntou o BO lavrado em seu desfavor pela suposta prática de
crime de desacato que teria sido praticado quando da abordagem por Marcos
Vandré Tezoto e Robson Borges Lourenço (fls. 15/16), bem como diversas
certidões de objeto e pé de processos criminais ajuizados em face dos referidos
Guardas Civis, acusados dos crimes de tortura, abuso de autoridade e lesões
corporais, alguns tendo tramitado, inclusive, perante a Delegacia da Mulher de
Indaiatuba (fls. 20/28).
Também juntou o autor o termo de audiência realizado no âmbito do
processo criminal 0005276-59.2014.8.26.0248, no qual o Ministério Público
pugnou pela suspensão condicional do processo contra Robson, o que foi aceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
(fls. 31/32). Todavia, não foi oferecido o mesmo benefício ao então réu
Marcos, “já que o mesmo responde a outros processos” (fl. 34).
E na sentença (fls. 98/101) juntada aos autos com a apelação do autor,
mas prolatada em 28.7.2017, muito antes, portanto, da apresentação da
apelação do Município em 4.12.2017 , concluiu-se pela procedência da
acusação nos seguintes termos:
“Sua negativa de autoria, entretanto, foi cabalmente rechaçada pela prova
oral coligida ao feito.
Ao ser ouvida, a vítima Gilson confirmou integralmente as declarações
prestadas na fase policial. Disse que rumava para sua casa após um dia de
trabalho e que, depois de passar por uma moto da Guarda Municipal, seu
veículo derrapou no óleo que havia sido derramado no asfalto da Avenida Ário
Barnabé, nesta cidade. Afirmou que o Guarda Municipal Vandré se referiu a
ele de forma ríspida, dizendo: "cuidado aí". Ato contínuo, apontou para o solo
e disse que havia deslizado por causa do óleo, momento em que o guarda
novamente o advertiu, dizendo que ele estava em alta velocidade. Afirmou que
esclareceu ao guarda que estava a 20 ou 30 km/h, velocidade permitida
naquela via e que ele deveria tomar providências quanto ao óleo no asfalto,
colocando areia. Asseverou que o réu Vandré acionou a sirene e determinou a
ele que encostasse o veículo. Esclareceu que encostou o automóvel mais a
frente, já que estava num semáforo, e foi surpreendido quando o acusado
Vandré o puxou a força para fora do veículo e borrifou spray de pimenta
contra seus olhos. Afirmou que o GM Borges ordenou que ele pusesse as mãos
sobre a cabeça, mas disse que desobedeceu a ordem porque as usava para
coçar os olhos, que ardiam muito em razão do spray de pimenta. Informou que
por ocasião desta desobediência começaram as agressões físicas contra ele,
consistentes em soco na cabeça e tapas na nuca. Aduziu que o guarda
municipal Galvão se aproximou e buscou acalma-lo e advertiu o GM Vandré,
dizendo que a ocorrência era arbitrária e que não havia necessidade das
agressões. Asseverou que todos rumariam para a delegacia, mas pediu para
passar em sua residência primeiramente, que foi autorizado pelos guardas.
Ocorre que ao chegar em sua casa, medindo a pressão arterial, constatou que
estava muito alterada em razão do nervosismo e das agressões a que havia
sido submetido. Esclareceu que tomou medicamento para a pressão e foi até a
delegacia apenas no dia seguinte. Narrou que ao chegar lá, tomou
conhecimento de que os guardas municipais haviam dado notícia de que ele
era autor de desacato contra aqueles, fato que afirmou não ter ocorrido,
esclarecendo, inclusive, que haviam testemunhas oculares por ocasião dos
fatos e câmeras de monitoramento de segurança no local em que foi
abordado”.
Repare-se que a sentença fundamentou a condenação com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
testemunho de outro Guarda Municipal (Aluísio Galvão) que acompanhara a
abordagem, depoimento corroborado pelas câmeras instaladas no semáforo e na
sede da Guarda Municipal defronte aos fatos.
Além disso, segundo a referida testemunha, não houve desacato por
parte do ora autor.
Não bastasse, a
sentença
também
confirmou a condenação
administrativa do Guarda Marcos por falta funcional:
“O Guarda Municipal Aluísio Galvão, testemunha de acusação, confirmou
integralmente a versão apresentada na fase policial. Afirmou não ter inimizade
alguma com o réu, certo que o ajudou na prisão da sobrinha de sua esposa,
fornecendo a ele o endereço dela. Quanto aos fatos, disse que há três câmeras
de segurança posicionadas na sede da Guarda Municipal e uma no semáforo
defronte dela, as quais filmaram a ação arbitrária e agressiva do GM Vandré
contra a vítima. Afirmou que estava voltando para a base da Guarda
Municipal quando ouviu o GM Vandré pedindo por apoio e indo em direção ao
carro da vítima. Asseverou que usou o seu veículo para barrar a passagem do
carro de Gilson, certo que o GM Vandré foi em direção dele de forma
agressiva, borrifando spray de pimenta contra seu rosto. Confirmou que
quando Gilson parou o veículo, Vandré imediatamente lançou spray de
pimenta contra o rosto daquele, e nesta mesma oportunidade o GM Borges
desferiu três tapas na cabeça da vítima. Disse que advertiu o acusado, dizendo
a ele que Gilson não era ladrão e que não havia necessidade daquele tipo de
abordagem. Esclareceu que posteriormente tomou conhecimento de que os
guardas municipais Vandré e Borges fizeram um boletim de ocorrência
narrando o delito de desacato em tese praticado pela vítima contra eles, fato
que não ocorreu. Esclareceu que quando há desacato o autor do fato é
imediatamente encaminhado, pelos guardas, à Delegacia para lavrar o
Boletim de Ocorrência e prestar declarações. Salientou que há alguns anos, a
Guarda Civil fez a aquisição de gás de gengibre, pois era o único liberado
para uso deles, mas afirmou que há comércios na cidade que fazem a venda de
spray de pimenta, que é comprado e utilizado pelos guardas municipais.
Afirmou que na data dos fatos, foi utilizado spray de pimenta pelo Vandré
contra a vítima.
(...)
Sendo este o conjunto probatório que se apresenta, dele se pode extrair, com a
certeza necessária à solução condenatória, que o Guarda Municipal Vandré,
de forma excessiva e abusiva, ao realizar a abordagem da vítima, borrifou
spray de pimenta contra o rosto da vítima.
Apesar de o vídeo de monitoramento não exibir o momento exato em que
Vandré lançou spray de pimenta contra Gilson, mostra ele levando a camiseta
ao rosto, tentando aliviar o incômodo causado pelo spray. Ademais, tendo em
conta o relatório das investigações da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
Civil de fls. 67/82, que reconheceu a transgressão disciplinar e aplicou a
Vandré a pena de advertência, bem como o relato seguro e harmônico da
vítima e da testemunha de acusação Aluísio, restou evidente a abordagem
arbitrária por parte do guarda municipal.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MARCOS
VANDRÉ TEZOTO, qualificado nos autos, à perda de cargo e a inabilitação
para seu exercício pelo prazo de 3 (três) anos como incurso no artigo 3o,
alínea "i", c.c. o artigo 6o, § 3o, letra 'c', ambos da Lei 4.898/65”.
E em consulta aos autos do referido processo penal, não se tem acesso
ao inteiro teor do julgamento do recurso interposto por Marcos, mas é possível
depreender-se que foi acolhido parcialmente, sem, contudo, ter havido reforma
da autoria e materialidade das imputações.
Portanto, inexiste a mais remota dúvida a respeito dos relatos do autor.
Veja-se que, intimado, o Município afirmou não ter provas a produzir
(fl. 80).
Beira a má-fé a sua alegação de que não teria havido dano moral, mas
mera abordagem descortês, pois é obrigação inerente a todo e qualquer serviço
público que seja prestado de forma urbana e cortês (art. 5o, I, da Lei 13.460/17
Estatuto do Usuário de Serviços Públicos), sendo irrelevante tratar-se de
servidor vinculado à área de segurança pública, ainda mais quando ausente
qualquer situação de violência ou perigo.
Pelo contrário, salta aos olhos a truculência praticada pelos Guardas
Marcos e Robson.
Ora, no mínimo contraditório que uma falta funcional passível de
tipicidade penal, devidamente comprovada, não tenha provocado dano moral.
Ainda, o agir de ofício diz respeito à atuação legal e fiscalizatória das
Guardas Municipais, sempre nos limites da lei, jamais englobando conduta
desrespeitosa, truculenta, autoritária e criminosa.
Não
bastasse,
absolutamente
insustentável
a
alegação
de
inaplicabilidade da responsabilidade estatal objetiva, porque restrita às
hipóteses de omissão, na medida em que é justamente o oposto: é nos casos de
omissão que se afasta tal teoria, e mesmo nessas hipóteses existe divergência
doutrinária e jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
No mais, a tese do Município contraria frontalmente a jurisprudência do
STF, que já entendeu pelo acolhimento da teoria da dupla imputação (Tema
940 da repercussão geral):
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos
causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima
para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Logo, sem o mais remoto fundamento o recurso da Fazenda.
2. E quanto aos danos morais, embora a sua estipulação tenha uma
carga de subjetividade, a jurisprudência tem traçado parâmetros.
Assim, deve o magistrado, de um lado, considerar as consequências
causadas pelo dano à personalidade da vítima, permitindo, quanto possível, a
sua reparação (aspecto reparatório), e, de outro, coibir a reiteração da conduta
ilícita pelo ofensor (aspecto pedagógico).
No presente caso, a conduta dos agentes estatais configurou ilícito penal
e foi praticada por servidores encarregados da segurança pública, o que torna
especialmente reprovável a sua atuação.
Por outro lado, não trouxe ao autor maiores consequências do que
aquelas diretamente sofridas no momento dos fatos. E embora seja notório que
o racismo não raro permeie a atuação policial, não há nos autos prova de que
ele tenha motivado ou contribuído para a prática dos atos ilícitos pelos quais o
autor está sendo indenizado.
Nesse contexto, razoável a fixação em R$ 10 mil.
3. Quanto aos honorários, importa ressaltar o seguinte.
O art. 85, § 11, do NCPC, ao utilizar o vocábulo “majorar”, dá a
entender que só se majora o que a sentença já deu ao advogado.
Tanto assim que impõe limite à soma das fixações, conforme parte final
do referido dispositivo.
Logo, se houver inversão do decidido, i.e., provimento do recurso da
parte que sucumbiu na sentença, como ela não recebeu quaisquer honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
nada haverá a “majorar”, somente serão invertidos os ônus da sucumbência e
ela ganhará os honorários sem majoração qualquer.
Esse é o entendimento trilhado pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição
envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim
a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO
firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3
(três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição
relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não
foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada”.
(AgIn no EREsp 1.539.725, 2a Seção, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 9.8.2017)
Veja-se que tal posicionamento foi referendado pela Corte Especial do
STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula
315/STJ.
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de
honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo
Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele
órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais
passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1008078-42.2016.8.26.0248
Voto n°24017
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina,
decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto,
trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte
recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado
pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-
EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal
Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de
29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido”. (realce nosso)
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. p/ Acórdão Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 19.12.2018, DJe 7.3.2019)
Assim, não tendo havido honorários fixados em benefício do
Município, descabida, agora, a estipulação a título de honorários recursais em
seu favor.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, majorados os
honorários em favor do autor para 17,5% do valor atualizado da condenação.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA